Tribunal: TJES
Processo: 5014734-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014734-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO CSF S/A e outros

AGRAVADO: RITA DE CASSIA PYLRO ALCURI

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA PJE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por BANCO CSF S/A e CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava nulidade de intimações e irregularidade na apuração do débito, mantendo os atos executivos, inclusive penhora via Sisbajud.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o BANCO CSF S/A possui legitimidade e interesse recursal; (ii) estabelecer se houve nulidade das intimações realizadas no processo eletrônico; (iii) determinar se é possível analisar, em sede recursal, a necessidade de liquidação prévia da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tribunal não conhece do recurso do BANCO CSF S/A, pois a sentença exequenda reconheceu sua ilegitimidade passiva, inexistindo vínculo com o cumprimento de sentença, o que afasta legitimidade e interesse recursal, pois não é o responsável pelo pagamento do crédito pleiteado.

4. Não se conhece do recurso quanto à análise da necessidade de liquidação da sentença, por ausência de provocação específica do juízo de origem, configurando inovação recursal e supressão de instância.

5. Os elementos contidos nos autos comprovam a regularidade das intimações, pois realizadas em nome do advogado indicado pela parte, conforme certificado nos autos, atingindo a finalidade de ciência processual.

6. O envio cumulativo de intimações a mais de um patrono não gera nulidade, na ausência de demonstração de prejuízo, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
.

7. A intimação eletrônica realizada diretamente pelo sistema PJe é válida, independentemente de publicação no Diário da Justiça eletrônico, conforme a Lei nº 11.419/2006 e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso agravo de instrumento parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A parte que não integra o polo passivo do cumprimento de sentença não possui legitimidade nem interesse recursal para impugnar atos executivos que não foram a ela direcionados.

2. É vedado ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

3. A intimação realizada em nome de advogados regularmente constituídos e indicado pela parte para receber intimações, é válida, ainda que não exclusiva, especialmente quando ausente qualquer prejuízo.

4. A intimação eletrônica pelo sistema PJe dispensa publicação no Diário da Justiça eletrônico, sendo meio idôneo de comunicação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 272, §5º, e 509; Lei nº 11.419/2006, arts. 1º e 5º, §§1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.160.527/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.6.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.838.315/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 5.8.2025; TJ-ES, AI nº 5012786-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Delio José Rocha Sobrinho; TJ-ES, Apelação Cível nº 5000018-98.2019.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO CSF S/A
e
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos do cumprimento de sentença proposto por
RITA DE CÁSSIA PYLRO ALCURI
, ora agravada, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes, sob o fundamento de que não procede a alegada nulidade da intimação dos advogados da ora recorrente, não se vislumbrando, ademais, prejuízo à parte executada.

Em suas razões recursais, os agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) houve cerceamento de defesa, uma vez que as intimações teriam sido realizadas em nome de patrono que não mais representava os agravantes desde 01/04/2020, contrariando o disposto no art. 272, §5º, do CPC; (ii) não houve publicação no Diário de Justiça eletrônico em nome do novo patrono constituído, o que compromete a regularidade dos atos posteriores; (iii) a ausência de intimação válida comprometeu a ciência sobre a ordem de pagamento, ensejando indevida penhora via Sisbajud; (iv) os valores executados não decorrem de simples cálculo aritmético, sendo necessária a liquidação da sentença na forma do art. 509 do CPC; (v) a execução foi promovida com base em valores apurados unilateralmente pela exequente, sem prévia homologação judicial.

Após detida análise dos autos, verifica-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
não merece acolhida
.

Em primeiro lugar
, porque, quanto à alegada necessidade de
liquidação por arbitramento
(art. 509 do CPC), tal matéria não resta abrangida pelo efeito devolutivo recursal, na medida em que o Juízo
a quo
não foi propriamente provocado a sobre ela se manifestar por ocasião da exceção de pré-executividade de id. 57016266.

Com efeito, uma única menção à necessidade de liquidação é vista na exceção de pré-executividade, sendo tratada tão somente na seção “da síntese da demanda”, de forma narrativa e retrospectiva, sem que se possa inferir a provocação do Juízo sobre a questão. Vale conferir:

“1 - DA SÍNTESE DA DEMANDA (...)

(...) Manifestou ainda, o Excipiente, informando que não se tratando de cálculos meramente aritméticos, os autos deveriam ser encaminhados para um perito judicial e, consequentemente, instaurada a liquidação por arbitramento.

Porém, o juízo negou provimento ao intuito do Excipiente, dando seguimento à execução e, mais uma vez, sem a intimação devida, visto que sequer publicada em seu nome o r. Despacho”

Corrobora, ainda, tal conclusão o fato de os pedidos formulados na exceção de pré-executividade limitarem-se ao reconhecimento da nulidade do processo por falta de intimação válida.

Assim, imiscuir-se a respeito dessa questão consubstanciaria supressão de instância, o que não se admite,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Recurso Desprovido . 1) A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de intância. 2) A ausência de pronunciamento pelo juízo a quo torna impossível o enfrentamento de questão inovadora diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição. 3) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012786-89 .2023.8.08.0000, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível)

Em evolução,
a irresignação recursal deduzida por
BANCO CSF S/A
tampouco ultrapassa o filtro de admissibilidade recursal,
seja sob o prisma
subjetivo
seja sob o viés
objetivo
, na medida em que referido recorrente não detém legitimidade e tampouco interesse recursal.

Isso porque, como já consignado e reconhecido por esta c. 2ª Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5014738-06.2023.8.08.0000, interposto em face de decisão anterior proferida no mesmo feito de origem, o cumprimento de sentença foi intentado apenas e tão somente em face de
CARREFOUR
(id. 14584654), por ter sido este a única parte condenada na origem.

Veja-se que a r. sentença consignou expressamente que o
BANCO CSF S/A
não seria parte legítima para figurar no polo passivo da demanda (id. 14584672).

Vale lembrar, nesta esteira, que “a ilegitimidade a ser analisada em sede de cumprimento de sentença é aquela relativa a
compatibilidade das partes que figuram no título executivo com as partes que figuram na fase executiva
, ou seja, a ilegitimidade ativa e passiva para a execução” (Data: 25/Oct/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5005812-36.2023.8.08.0000, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Assim, não sendo o agravante
BANCO CSF S/A
obrigado ao pagamento do crédito exequendo e sequer parte do módulo executivo de cumprimento de sentença,
carece-lhe legitimidade e interesse
para pretender a nulidade das intimações.

De outro lado, legitima-se a recorrer a parte agravante
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
, razão pela qual se passa ao exame da alegação de
nulidade das intimações
disparadas sem observância do disposto no art. 272, §5º, do CPC, sob os seguintes termos:

“(...) em 01/04/2020 os Agravantes constituíram a sua atual assessoria jurídica, juntando aos autos os respectivos atos constitutivos e documentos procuratórios, com o escopo de regularizar a sua representação processual (...)

Contudo, mesmo juntando os atos constitutivos confirmando a alteração de assessoria, como acima demonstrado, o juízo continuou a intimar o antigo patrono dos Agravantes, o Dr. Rodolpho Pandolfi Damico – OAB/ES nº 16.789, o qual, atualmente, não possui mais NENHUMA relação com o Banco CSF S/A. (...)

Consequentemente, quando da intimação da decisão para pagamento da quantia executada, em 13/10/2022, o Agravante não foi efetivamente intimado como é possível verificar do sistema PJe, sequer foi publicada a r. Decisão no Diário de Justiça eletrônico em nome do patrono do Banco Agravante, o qual, à época já estava habilitado para receber as intimações em nome do Banco CSF S/A e Carrefour Comércio e Indústria LTDA, sob pena de nulidade, haja vista a juntada de substabelecimento realizada em 1º de abril de 2020”

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, fato é que, como certificado pela d. Secretaria de origem, o advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR (OAB/SP 247.319) -
em nome do qual se requereu a intimação dos atos processuais
- fora devidamente intimado da decisão inaugural do cumprimento de sentença, como se observa da detalhada certidão contida no id. 71956999),
in litteris
:

“CERTIFICO que transcorreu o prazo legal sem manifestação do EXECUTADO, quanto a intimação referente ao despacho ID nº 68643888.

CERTIFICO que apesar da intimação ter sido efetuada em nome dos advogados Dr. CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319 e RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789, nenhum deles manifestou ciência expressa nos autos, tendo sido registrada a ciência pelo sistema em 29/05/2025, cujo prazo transcorreu em 23/06/2025.

CERTIFICO que da mesma forma ocorreu com a intimação anterior, referente ao respeitável despacho ID 65056059, cuja intimação se deu através dos mesmos advogados, e a ciência foi registrada pelo sistema em 24/03/2025 e o prazo vencido em 15/04/2025.

CERTIFICO que o Dr. CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319, registrou ciência da intimação que deferiu o bloqueio via Sisbajud (ID 39475235), em 27/03/2024, conforme comprovante a seguir: (...)

CERTIFICO que, quanto à intimação referente ao respeitável despacho ID 18510838, esta se deu de forma eletrônica, em nome dos advogados que estavam cadastrados nos autos, dentre eles o Dr. Dr. CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319, contudo, nenhum deles manifestou ciência expressa, tendo sido registrada a ciência pelo sistema, conforme print abaixo (...)

CERTIFICO que nas petições IDs 35171592, juntada em 07/12/2023, 41808057, juntada em 22/04/2024, 48530741, juntada em 13/08/2024 e 57016266, juntada em 03/01/2025, consta pedido de exclusividade nas intimações na pessoa do Dr. CARLOS AUGUSTO TORTORO JÚNIOR, OAB/SP 247.319.

CERTIFICO que nesta data procedi a exclusão do advogado RODOLPHO PANDOLFI DAMICO - ES16789, do cadastro do presente feito, para evitar que em futuras intimações também conste o nome dele”.

Destaco, ademais, que o fato de a intimação não ter sido enviada exclusivamente ao advogado mencionado, mas também (
cumulativamente
) a outro causídico, não tem o condão de implicar o reconhecimento de nulidade, na medida em que não gera prejuízo algum à finalidade comunicatória do ato, sendo cediço que “não há falar em nulidade processual quando não verificado prejuízo (pas de nullité sans grief)” (STJ, AgInt no REsp n. 2.160.527/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

O fato de os atos comunicatórios terem sido expedidos diretamente via sistema PJe, sem publicação no Diário da Justiça Eletrônico, tampouco enseja qualquer irregularidade, estando em consonância com o regime de comunicações erigido a partir da Lei nº 11.419/06, que prevê que “o uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta Lei” (art. 1º).

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ e deste Sodalício,
in verbis
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade das intimações realizadas tanto pelo Diário da Justiça Eletrônico quanto pelo Portal Eletrônico, conforme a Lei n. 11.419/2006
. 5. O prazo para interposição do agravo em recurso especial iniciou-se em 29/10/2024, findando em 12/11/2024, conforme os arts. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei n. 11.419/2006, e art. 798, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Penal. O agravo foi interposto em 14/11/2024, sendo, portanto, intempestivo. 7. Ainda que considerada a última intimação válida, o agravo em recurso especial seria intempestivo, porquanto interposto em 14/11/2024. 8. A parte agravante não apresentou novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado na decisão monocrática. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1.
A validade das intimações realizadas tanto pelo Diário da Justiça Eletrônico quanto pelo Portal Eletrônico é reconhecida pela Lei n. 11.419/2006
. 2. A duplicidade de intimações não afasta a intempestividade do agravo em recurso especial quando interposto fora do prazo legal." Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.419/2006, art. 5º, §§ 1º e 3º; Código de Processo Penal, art. 798, §§ 1º e 3º.Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 83, STJ. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.838.315/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025)

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL NÃO SANADA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA DIÁRIO ELETRÔNICO DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Revela-se patente a inexistência de qualquer vício na intimação nos moldes em que realizada, haja vista que, por cuidar-se de processo eletrônico, a expedição de intimação também eletrônica, dentro do próprio sistema, é o meio adequado para cientificar as partes quanto aos atos nele praticados. 2 .
Aliás, não há que se cogitar de nulidade na intimação eletrônica, a qual é disciplinada na Lei nº 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial e é aplicada, indistintamente, aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juízes especiais, em qualquer grau de jurisdição
. Tem-se que são válidas as intimações realizadas por meio eletrônico, sendo que a Lei nº 11.419/2006 exige tão somente que o interessado seja cadastrado na forma do seu artigo 2º. 3.
No caso, nota-se que a intimação realizada pelo sistema eletrônico do PJe foi feita ao advogado da apelante que se encontrava devidamente cadastrado no feito, haja vista que o cadastramento é essencial ao ajuizamento do processo eletrônico e este representava os interesses da parte integrante do polo ativo da lide
. 4.
Embora haja recomendação no sentido de que os atos processuais, inclusive aqueles proferidos no âmbito do sistema do PJe (Processo Judicial Eletrônico), sejam publicados no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário), permanece hígida a possibilidade de expedição de intimação eletrônica dentro do próprio sistema, não havendo nulidade na adoção deste meio de cientificação
. 5. A própria intimação da sentença vergastada foi realizada nos mesmos moldes, sendo incontroverso o êxito do ato de cientificação, o que reforça a eficácia da expedição de intimação eletrônica pelo próprio sistema. 6. Recurso conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000018-98.2019.8.08 .0024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível)

D
iante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto pelo
BANCO CSF S/A
, ante a patente ilegitimidade recursal. Outrossim, deixo de examinar o pleito de liquidação por arbitramento, por configurar inovação recursal e supressão de instância. No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CARREFOUR COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)